Tribunal: TJBA
Processo: 0565417-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565417-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAKAIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE VALOR ÍNFIMO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como estabelecer se a paralisação do processo decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário ou da ausência de diligências eficazes promovidas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional quinquenal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. A execução foi suspensa em 23/02/2015 em razão da não localização do executado, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, encerrado em 23/02/2021.

6. As diligências não se mostraram aptas a interromper validamente o prazo prescricional, sobretudo porque não resultaram em efetiva satisfação do crédito nem em constrição patrimonial relevante.

7. O bloqueio do valor de R$ 446,03 revela-se manifestamente ínfimo em comparação ao montante executado, não configurando diligência útil capaz de demonstrar efetivo impulso processual ou aptidão para satisfação do crédito tributário.

8. A alegação de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não se sustenta, pois não se evidencia a adoção, pela Fazenda Pública, de medidas efetivas capazes de promover o regular andamento da execução dentro do prazo legal.

7. A sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal busca impedir a eternização das execuções fiscais sem resultado útil, impondo também ao exequente o dever de diligência na adoção de providências voltadas à localização do devedor ou de bens passíveis de constrição.

8. O decurso de prazo superior ao limite legal, sem a demonstração de causa suspensiva ou interruptiva válida, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A interrupção da prescrição intercorrente exige diligência efetiva apta à localização do devedor ou à constrição patrimonial relevante.

3. O bloqueio de valor manifestamente ínfimo em relação ao crédito executado não constitui diligência útil apta a interromper o prazo prescricional.

4. A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ocorre quando não demonstrada a morosidade exclusiva do Poder Judiciário, evidenciando-se a ausência de providências efetivas pelo exequente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0565417-
34
.
2014
.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

MAKAIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.